Tribunal: TJDFT
Processo: 0715103-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS contra a decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelos agravados, deferiu excepcionalmente a substituição do alvará pela expedição de ofício à instituição bancária para que transfira o valor depositado para a conta indicada pela parte autora. Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, uma vez que contraria a ordem expressa no artigo 6o da Lei no. 11.101/2005. Aduz que, uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, compete ao juízo universal o deferimento de toda e qualquer medida expropriatória, bem como reconhecer o caráter extraconcursal do bem suscetível de satisfação da dívida exequenda. Pede o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, evidenciam-se atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. A Lei no 11.101/2005, art. 6o, §§ 1o e 4o, estabelece que, deferida a recuperação judicial, todas as ações e execuções, à exceção daquela que demanda quantia ilíquida, têm o curso suspenso por 180 (cento e oitenta) dias, a contar do deferimento, e que, transcorrido o referido prazo, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar as execuções, independentemente de pronunciamento judicial. O art. 49 da Lei no 11.101/05 ao fazer referência a “todos os créditos existentes na data do pedido”, refere-se aos créditos originados antes do deferimento da recuperação judicial. Deferida a recuperação judicial, eventuais atos expropriatórios, tais como a autorização de levantamento de alvará, somente poderão ser deferidos pelo Juízo Universal, responsável pela definição do destino dos bens, conforme remansosa jurisprudência. Nesse sentido destaco os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2a Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1o/10/2010). 2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018). AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017) Conforme orientação do STJ "o fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa" (AgInt no CC n. 152.153/MG, Relator o Ministro Nancy Andrighi, DJe de 15/12/2017). grifamos No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PENHORA ANTERIOR - JUÍZO RECUPERACIONAL - SUBMISSÃO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO INTERESSADO. 1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019) Assim, num juízo de cognição sumária, verifico que a decisão agravada avançou sobre a competência do juízo universal. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juiz da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intime-se, inclusive a agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 219 e 1.019, II).